Tribunal: TJDFT
Processo: 0742606-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 para o levantamento de valores e pagamento de eventual precatório ao agravante. O embargante alega omissão quanto à questão prejudicial externa tratada na referida ação rescisória, sustentando que o prosseguimento do cumprimento de sentença seria prematuro e causaria grave lesão à economia pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suspensão do cumprimento de sentença, fundamentando-se no art. 969 do CPC, que estabelece que a mera propositura de ação rescisória não suspende a execução, salvo concessão de tutela provisória.
5. No caso concreto, foi consignado que não houve decisão de deferimento de tutela de urgência na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 que determinasse a suspensão do cumprimento de sentença, razão pela qual não há impedimento para o prosseguimento da execução.
6. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar individualmente todas as alegações das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.404.796/SP) e o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. A 2a Turma Cível analisou as questões suscitadas pelo embargante e concluiu que ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória (CPC, art. 969).
2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria para fins recursais (CPC, art. 1.025).
3. Não há vício no acórdão que decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem abordar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 969, 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão 1670603, PJe 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 17.03.2023; TJDFT, Acórdão 1940248, PJe 0738503-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 13.11.2024.